Tribunal: TJDFT
Processo: 0743048-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743048-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LAURA SANTOS DE SANT ANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52164337) interposto por ANA LAURA SANTOS DE SANT'ANA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida. A liminar foi deferida (ID 52184594) para determinar que o DF disponibilize à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o medicamento Ustequinumabe, conforme prescrição médica. Na oportunidade, foi fixada multa pecuniária diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da decisão, contado o prazo a partir da intimação. O Distrito Federal interpôs embargos de declaração (ID 53045627), recebidos por esta Relatoria como agravo interno (ID 54826564), exclusivamente contra a multa cominatória prevista no édito unipessoal de ID 52184594, requestando sua substituição por sequestro de valores. Razões de contrariedade do agravo interno em ID 54874640, pelo não provimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Em regra, devido aos óbices decorrentes da legislação orçamentária e administrativa, não se admite o sequestro de verbas públicas, salvo nas situações expressamente previstas no ordenamento jurídico. Contudo, a excepcional situação fática dos presentes autos demonstra a necessidade de utilização desse instrumento como meio executivo atípico, conferindo aplicabilidade a outros princípios de estatura constitucional, sob pena de denegação da própria tutela jurisdicional. Consoante a orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, veiculada nos autos do REsp 1.069.810, julgado sob o rito art. 1.036 do Código de Processo Civil (recurso repetitivo), é possível o bloqueio de verbas públicas diante da comprovação da omissão estatal no cumprimento de ordem judicial que determina o fornecimento do medicamento e ficar evidenciado que a mora do Estado pode acarretar risco à saúde e à vida do jurisdicionado. O tema também foi alvo de repercussão geral excelso Pretório (STF), conforme o paradigma abaixo colacionado: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (STF. RE 607.582. Rel. Min. Ellen Gracie. Publicado no DJ de 26/08/2010). Confira-se, por oportuno, excerto do voto condutor: Ademais, verifico que a matéria já se encontra pacificada no âmbito desta Corte, no sentido da possibilidade do bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos. Cito os seguintes julgados: AI 553.712-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe 4.6.2009; AI 597.182-AgR, rel. Min. Cezar Peluso, 2a Turma, DJ 6.11.2006; RE 580.167, rel. Min. Eros Grau, DJe 26.3.2008; AI 669.479, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.12.2009; RE 562.528, de minha relatoria, DJ 6.10.2005; AI 640.652, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 27.11.2007; e AI 724.824, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.9.2008. Assim, os Tribunais Superiores vêm admitindo o bloqueio de verbas públicas enquanto meio coercitivo atípico apto a garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento pelo Estado. Sobre o tema, de igual forma, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. TRATAMENTO MÉDICO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. SUFICIÊNCIA. MULTA PROCESSUAL. INEFICÁCIA. REQUERIMENTO DO ENTE FEDERATIVO. A Vara da Fazenda Pública é competente para promover o julgamento da presente ação, uma vez que o agravado é parte absolutamente incapaz, tendo menos de um ano de idade. Deve ser mantida a decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinou que o Distrito Federal forneça medicamento indicado para o tratamento do agravado que está de acordo com o protocolo clínico estabelecido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e Ministério da Saúde, havendo evidências de que medicamentos alternativos foram experimentados, mas não surtiram o efeito desejado. Não há que falar em tratamento experimental ou prescrição de medicamento fora da bula aprovada pela ANVISA, quando demonstrado que a doença que acomete o paciente está expressamente descrita nas bulas dos medicamentos indicados, que também prevê a possibilidade de combinação entre eles. Na hipótese de a multa não ser capaz de alcançar o objetivo da parte, que é receber com urgência os medicamentos dos quais necessita para a continuidade de seu tratamento de saúde, o sequestro de valores requerido pelo próprio ente federativo mostra-se adequado, pois é capaz, por si só, de alcançar o objetivo pretendido pela parte (Acórdão n.1172577, 07120506420188070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no PJe: 31/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA. MEDICAMENTO. VERBAS PÚBLICAS. SEQUESTRO. SATISFAÇÃO DO PLEITO. EXCLUSÃO. JUSTA CAUSA. DECISÃO REFORMADA. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença provisório, determinou o sequestro de verbas do DISTRITO FEDERAL, em quantia suficiente para aquisição do medicamento Canabidiol, além de condená-lo ao pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em virtude do descumprimento da ordem judicial. 2. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de exclusão das astreintes, desde que o obrigado tenha demonstrado cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 3. Diante da excepcionalidade do caso, bem como da posterior satisfação do pleito mediante o sequestro da quantia necessária para aquisição do medicamento, viável e necessária a exclusão das astreintes, haja vista o cumprimento superveniente da obrigação e a justa causa para a imputada mora. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1071200, 07147621820178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no PJe: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PRETENSÃO DE POSSIBILITAR O SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. EFICÁCIA. RECURSO PROVIDO. 1. "Na hipótese de a multa não ser capaz de alcançar o objetivo da parte, que é receber com urgência os medicamentos dos quais necessita para a continuidade de seu tratamento de saúde, o sequestro de valores requerido pelo próprio ente federativo mostra-se adequado, pois é capaz, por si só, de alcançar o objetivo pretendido pela parte". (Acórdão n.1172577) 2. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1208461, 07156216320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Desse modo, inexiste óbice ao acolhimento da pretensão formulada em agravo interno. Por tais fundamentos, exercendo o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão de ID 52184594, e substituo a multa fixada por sequestro de valores, para que a autora, respeitadas as balizas ora elencadas e atendidas as condições expendidas no relatório médico, possa adquirir, às expensas do Distrito Federal, junto à rede privada de saúde, o medicamento. O sequestro dos valores e a condução das diligências atinentes ao cumprimento dessa determinação deverão ser adotadas no Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador